Tribunal: STF
Processo: RHC 209147
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 694.748/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal. 



    Não satisfeito, o recorrente apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual negou provimento ao recurso. 



    Após o trânsito em julgado da decisão em 31/05/2016, a defesa ajuizou Revisão Criminal na Corte local, que julgou improcedente o pedido. 



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, buscando, em síntese, "o redimensionamento da pena-base e a majoração da fração de diminuição da pena.". 



    Sobreveio, então, decisão monocrática da lavra do Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, que indeferiu liminarmente o writ.



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 694.748/PE (Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR), o qual foi desprovido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA AFIRMA QUE A CONDENAÇÃO ESTÁ AMPARADA NOS ELEMENTOS DE PROVAS DOS AUTOS E QUE O PATAMAR DE REDUÇÃO FOI APLICADO DE FORMA PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AÇÃO REVISIONAL NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 



    2. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a "possibilidade de ajuizamento da revisão criminal para reexaminar a sua pena. E tal constrangimento ilegal, como dito, consiste no fato de que a (i) pena-base foi fixada de forma exacerbada, bem como (ii) a fração de diminuição decorrente da atenuante genérica da menoridade foi aplicada de maneira exígua e desproporcional, (iii) o que fere o princípio da proporcionalidade, pois utilizou-se de um critério para fixar a pena base acima do mínimo legal (fração de 2/3), e não se observou esse mesmo critério quando da diminuição da pena (fração de 1/20).". 



    Requer, portanto, "seja cessada a coação ilegal alhures delatada, redimensionando-se a pena aplicada ao recorrente para que esta seja fixada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e atendendo a um critério lógico.".



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, entendeu "que a revisão criminal não pode servir como uma segunda apelação, mas, tão somente, instrumento próprio a evitar eventuais erros judiciários.". Confira-se, neste ponto, o teor da fundamentação adotada:



    [...]



    A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o trago ao Colegiado para ser confirmado. 



    Com efeito, de acordo com o afirmado anteriormente, no caso, embora as razões estejam dissociadas dos fundamentos do acórdão, que indeferiu a revisão criminal por não restarem demonstrados os requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal, inexiste evidência de constrangimento ilegal capaz de justificar o conhecimento deste writ substitutivo de recurso especial. 



    Ao que se observa dos autos, o Tribunal de Justiça pernambucano afirmou o embasamento da condenação nos elementos de prova produzidos nos autos, destacando a tentativa de uso da ação revisional para mero rejulgamento da ação penal, anotando o que se segue (fls. 58/61): 



    [...]



    Tal compreensão vai ao encontro do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a revisão criminal não pode servir como uma segunda apelação, mas, tão somente, instrumento próprio a evitar eventuais erros judiciários (AgRg no AREsp n. 475.096/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/8/2016). 



    Ademais, vejo que a defesa se volta contra os elementos probatórios utilizados pelo Tribunal de origem para indeferir a ação revisional, buscando desconstituir a conclusão adotada. Entretanto, como cediço, a ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não demandam incursão no acervo probatório constante dos autos.



    Nesse sentido:



    [...]



    Outrossim, é uníssona a compreensão de que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime (AgRg no HC n. 188.873/AC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/10/2013 – grifo nosso). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    De se ver que não há ilegalidade no acórdão impugnado. 



    Com efeito, a Corte estadual julgou improcedente a revisão criminal, conforme a seguinte ementa:



    REVISÃO CRIMINAL. ART.121, §2º, I, III e IV do CP. CONDENAÇÃO. ERRO NO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. PROVAS DEVIDAMENTE VALORADAS E SOPESADAS PELO JUIZO A QUO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL E ACEITÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. SANÇÃO APLICADA DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE PERMITIDA POR LEI. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS EM DESFAVOR DO RÉU. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. DECISÃO UNANIME.



    Em situação semelhante, já decidiu esta CORTE:



    [...]



    2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 



    (RvC 5.475/AM, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 15/04/2020).



    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)



    (RvC n. 5.457-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 11/10/17).



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram irregularidades na pena do recorrente.



    A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em sede de revisão criminal, destacou: 



    [...]



    A Revisão Criminal, assim, presta-se a impugnar o erro no julgamento, o qual se encontra fundamentado nas quatro hipóteses elencadas pelo artigo 621 do Cânone Processual Penal: violação ao texto expresso da lei penal; contrariedade à evidência dos autos; sentença fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e, descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. A existência de nulidade do processo configura hipótese de revisão, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial. 



    Vê-se nas alegações vertidas na peça vestibular da revisão criminal, o firme propósito de reapreciação das questões já amplamente examinadas por ocasião da sentença. 



    Com a devida vênia, o mero reexame de provas não se subsume a hipótese contemplada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, já que a revisão criminal não funciona como sucedâneo da apelação. 



    Da leitura do aludido dispositivo, extrai-se a necessidade de que a sentença afronte as provas contidas nos autos, isto é, que haja manifesto erro judiciário. Não basta, portanto, a simples insurgência contra a interpretação dispensada pelo Sentenciante. 



    [...] 



    É de se registrar que o Tribunal de Justiça no julgamento do apelo, manteve a pena fixada na sentença, fls. 536/537. 



    No caso em tela, o requerente foi condenado pelo crime de homicídio triplamente qualificado, de modo que duas dessas qualificadoras podem ser utilizadas para aumentar a pena-base (motivo e dissimulação), enquanto a outra serve para qualificar o delito (uso de meio cruel). 



    Na oportunidade, foi considerada desfavorável a culpabilidade, ante o elevado grau de reprovabilidade a conduta do acusado, haja vista o modus operandi do crime, praticado por duas pessoas em face de uma vítima. 



    Na questão em apreço, verifica-se que as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas, tendo a pena-base sido fixada acima do mínimo legal, por força das condições desfavoráveis ao réu. 



    A sanção em abstrato cominada ao delito vai de 12 a 30 anos de reclusão, razão pela qual a pena-base em 20 anos de reclusão, aproxima-se mais do mínimo que do patamar máximo, e está plenamente justificada nas circunstâncias do caso concreto. 



    Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, diminuindo-se a pena em um ano, totalizando uma reprimenda definitiva de 19 (dezenove) anos de reclusão, quantum razoável e proporcional às circunstâncias trazidas à baila. 



    Sabe-se que a Revisão Criminal para alterar a pena fixada deve ser prática excepcional, somente se justificando quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos. 



    Desta feita, inexiste ilegalidade a ser sanada na fixação da reprimenda, tendo em vista que o decisum impugnado está fundamentado, consoante acima consignado. 



    Assim, se as provas produzidas foram devidamente valoradas e sopesadas, ou seja, se sobre o conjunto probatório incidiu interpretação razoável e aceitável, não há se cogitar da modificação do julgado. 



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente